Tribunal: STF
Processo: HC 216074
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.5.2022 por Alexandre Santos Correia de Amorim, advogado, em benefício de André Luiz Lippert, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.5.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 741.870/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 19.11.2018, o paciente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC (Ação Penal n. 0000021-83.2017.8.24.0018) às penas de um ano e dois meses de detenção, em regime inicial semiaberto, dez dias-multa e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por três anos, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. O juízo sentenciante absolveu o paciente da prática do delito previsto no art. 305 do mesmo diploma legal. Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 7 de janeiro de 2017, por volta das 2h25min, policiais militares foram acionados pelo COPOM para atender ocorrência na Avenida Getúlio Vargas, Centro, nesta Cidade e Comarca de Chapecó/SC, em que o veículo VW/Gol, cor branca, Placas QHL-0612, conduzido pelo denunciado ANDRÉ LUIZ LIPPERT havia colidido no veículo Toyota Hilux, Placas MFA-8088, de propriedade de Sílvio Donizete Pereira que estava estacionado na via pública e o denunciado havia se evadido do local. 



    Na sequência, em rondas, a guarnição abordou o denunciado ANDRÉ LUIZ LIPPERT, na Avenida Getúlio Vargas, mas diante do local do acidente (em frente ao Barilan Lanches) e constatou que o mesmo estava em visível estado de embriaguez, apresentando hálito alcoólico, andar cambaleante, falta de coordenação motora e fala alterada, de forma que as suas condições de dirigibilidade estavam gravemente comprometidas, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, tanto que causou o incidente acima narrado, colocando em risco os demais transeuntes, condutores e ocupantes de veículos. 



    Portanto, o denunciado ANDRÉ LUIZ LIPPERT estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, revelada pelo Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez, bem como diante da forma que conduzia seu veículo (provocando inclusive acidente de trânsito), expôs a perigo de dano os demais transeuntes e condutores de veículos, atentando contra à incolumidade e segurança alheia. 



    Ademais, verifica-se que na data dos fatos, o denunciado ANDRÉ LUIZ LIPPERT estava com a Carteira Nacional de Habilitação cassada (vide fl. 3) e, pela forma que conduzia o automóvel acima referido, sob efeito de álcool, expôs a perigo de dano os demais transeuntes e condutores de veículos, atentando contra à incolumidade e segurança alheia. 



    Ainda, conforme já narrado, o denunciado ANDRÉ LUIZ LIPPERT fugiu do local do acidente, visando evitar responsabilização civil e criminal, tanto que somente foi localizado e abordado após intervenção da Polícia Militar” (fls. 59-60, e-doc. 4). 



    3. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 0000021-83.2017.8.24.0018) negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mas deu provimento ao apelo ministerial para também condenar o paciente pela prática do crime descrito no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, redimensionando a pena privativa de liberdade para um ano e nove meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM A HABILITAÇÃO CASSADA E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE PARA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL (ART. 306, CAPUT, 309 E 305 TODOS DA LEI N. 9.503/1997). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ COMPROVADA PELO EXAME CLÍNICO, CORROBORADA PELOS RELATOS UNÍSSONOS E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS EM JUÍZO. ADEMAIS, ACUSADO QUE, COM A HABILITAÇÃO CASSADA, CAUSOU ACIDENTE EM VIA PÚBLICA, COLIDINDO COM OUTRO VEÍCULO QUE ESTAVA ESTACIONADO. PERIGO CONCRETO AMPLAMENTE EVIDENCIADO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROVIDÊNCIA ADOTADA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME TIPIFICADO NO ART.305 DA LEI N. 9.503/1997. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. BOLETIM DE ACIDENTEDE TRÂNSITO CORROBORADO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. RÉU QUE, APÓS OCASIONAR ACIDENTE EM VIA PÚBLICA, EVADIU-SE DO LOCAL DOS FATOS. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL CONFIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 907 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMANÊNCIA NO LOCAL DO SINISTRO QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. 



    RECURSO PROVIDO” (fl. 29, e-doc. 2). 



    Não interposto recurso, o acórdão condenatório transitou em julgado em 19.5.2020 (fl. 54, e-doc. 2).



    4. O acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi objeto do Habeas Corpus n. 741.870/SC, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.5.2022.



    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 24.5.2022.



    5. Contra essa última decisão impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante pretende a fixação do regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente. 



    Sustenta que “o regime intermediário é desproporcional ao cumprimento da pena em que restou condenado. Isso, pois a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016)” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “em ampla análise à conduta do paciente, não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros do Tribunal local. Por outro lado, quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, a presente hipótese apresenta quadro de constrangimento ilegal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “não houve a devida compatibilização, uma vez que a imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência e nos maus antecedentes, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais). Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual fora condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgado deste Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a conversão do regime semiaberto para o aberto como medida de justiça. 



    Ante ao exposto, roga o paciente à Vossas Excelências, seja recebido o presente pedido revisional (...), a fim de que se corrija o error in judicando salientado, COM A CONSEQUENTE CASSAÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA, PARA ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA CONVERTENDO PARA O REGIME ABERTO” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.5.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 741.870/SC. 



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 24.5.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. O acórdão condenatório do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 19.5.2020, dois anos antes de a presente impetração ser protocolizada em 27.5.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    11. O pleito de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente, apresentado nesta impetração, não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Neste sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    12. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar o pleito de fixação do regime inicial aberto.



    13. Não se verifica, na espécie em análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pelas instâncias ordinárias às penas definitivas de um ano e nove meses de detenção, em regime inicial semiaberto, dez dias-multa e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por três anos, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 305, 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. No decreto condenatório, o juízo de primeiro grau fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, pela reincidência do paciente:



    “Para o cumprimento da reprimenda, nota-se que o acusado é reincidente e conforme a Súmula 269 do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), fixo o regime semiaberto” (fl. 19, e-doc. 3). 



     



    14. Embora a soma das penas definitivas impostas ao paciente, de um ano e nove meses de detenção, permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, a reincidência do acusado conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal.



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.290-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.560-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DE PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal.



    Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). (...)



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.433-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. (...)



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora